Tribunal: TJMT
Processo: 1079549-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079549-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VAILSON FORTES DE MORAES - CPF: 207.057.781-34 (APELANTE), FABIO BARROZO PULLIN DE ARAUJO - CPF: 053.338.329-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), VAILSON FORTES DE MORAES - CPF: 207.057.781-34 (APELADO), FABIO BARROZO PULLIN DE ARAUJO - CPF: 053.338.329-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU A APELAÇÃO DO BANCO PAN S.A, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VAILSON FORTES DE MORAES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
MODULAÇÃO TEMPORAL
(
EREsp
1.413.542/RS).

DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual se reconheceu a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando-se a conversão da avença em empréstimo consignado comum, a limitação dos juros à taxa média de mercado, a restituição simples dos valores cobrados a maior e o afastamento da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material diante de ação anterior envolvendo o mesmo contrato; (
ii
) estabelecer se a propositura de demandas semelhantes configura litigância abusiva; (
iii
) determinar se é válida a contratação de cartão de crédito consignado quando ausente informação clara e adequada ao consumidor, com possibilidade de conversão em empréstimo consignado comum; e (
iv
) definir a forma de repetição do indébito, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação do Tema 929 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de coisa julgada quando não há identidade de causa de pedir e de pedido, uma vez que a ação anterior
limitou-se
à validade formal da contratação, ao passo que a presente demanda versa sobre a abusividade objetiva dos encargos contratuais.

4.
Afasta-se a alegação de litigância abusiva na ausência de prova de conduta dolosa ou temerária, sendo legítimo o exercício do direito de ação quando lastreado em documentação individualizada e controvérsia jurídica concreta.

5.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo-se o dever de informação clara, adequada e ostensiva, bem como a observância da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6.
Reconhece-se a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado quando a operação se materializa como simples saque de valores, com descontos automáticos do pagamento mínimo, sem amortização efetiva do saldo devedor, caracterizando empréstimo consignado disfarçado.

7.
Autoriza-se a conversão do contrato em empréstimo consignado comum diante da violação aos deveres de informação e transparência e da imposição de produto manifestamente mais oneroso ao consumidor vulnerável.

8.
Limita-se a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal consignado na data da contratação, como forma de recomposição do equilíbrio contratual.

9.
Reconhece-se a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, observado o entendimento firmado no
EREsp
1.413.542/RS e a modulação temporal
.

10.
Afasta-se a indenização por danos morais quando inexistente prova de violação concreta a direitos da personalidade, caracterizando-se a situação como mero dissabor contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de informação clara e adequada na contratação de cartão de crédito consignado
autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum.
2.
A taxa de juros, após a conversão do contrato, deve ser limitada à taxa média de mercado da modalidade correspondente, divulgada pelo Banco Central.
3.
A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, observada a modulação
firmada no julgamento do
EREsp
1.413.542/RS
pelo
STJ.
4.
O reconhecimento de abusividade contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral sem demonstração de lesão a direitos da personalidade
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 79, 80, 85, §§ 2o e 11, 86, parágrafo único, 337, §§ 1o e 2o, 485, V, 487, I; CDC,
arts
. 4o, III e §1o, 6o, III, IV, V e VIII, 39, IV e V, 42, parágrafo único, 46, 51, IV e §1o, 54, §4o, e 54-D; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ,
EREsp
no 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin,
DJe
30.03.2021
; STJ,
REsp
no 2.220.684/PE, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
11.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1012075-31.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
17.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000211-03.2024.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO PAN S.A.
e
VAILSON FORTES MORAES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Alex Nunes de Figueiredo
da 3a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
,
nos autos da
ação de revisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais
, ajuizada por
VAILSON FORTES DE MORAES
em face de
BANCO PAN S.A
.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas de juros em contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão da avença em empréstimo consignado comum, com limitação dos juros e restituição simples dos valores cobrados a maior, afastada a indenização por danos morais.

Inconformado parcialmente com a sentença,
o apelante
VAILSON FORTES DE MORAES
interpôs
recurso de apelação
(Id. 326370853)
sustentando, em síntese, que, uma vez reconhecida a abusividade da contratação e a cobrança indevida de valores, seria imperiosa a aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a restituição simples determinada pelo magistrado de origem não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a devolução em dobro prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a demonstração de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

Defende que a instituição financeira incorreu em prática abusiva ao impor encargos manifestamente superiores àqueles admitidos para a modalidade contratada, extrapolando, inclusive, os parâmetros normativos aplicáveis às operações consignadas, circunstância que afastaria qualquer alegação de engano justificável.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no ponto em que limitou a restituição à forma simples, a fim de que seja determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a ser apurada em fase de liquidação, com a consequente redistribuição do ônus sucumbencial, mantendo-se o benefício da gratuidade da justiça.

Por sua vez,
BANCO PAN S.A
.
, em suas razões recursais (Id. 326370855)

alega, e
m preliminar, a ocorrência de irregularidades processuais e de litigância abusiva, alegando que o autor ajuizou múltiplas demandas semelhantes, com fragmentação artificial de pedidos, em suposta afronta ao dever de boa-fé processual, circunstância que, segundo afirma, justificaria a repressão judicial à conduta.

Ainda em sede preliminar,
assevera a ocorrência de
coisa julgada, afirmando que o autor já teria ajuizado ação anterior
(
Pje
1o grau, autos no 1021615-83.2024.8.11.0041)
discutindo a validade do mesmo contrato de cartão de crédito consignado
(no 760800881)
, a qual foi julgada improcedente com trânsito em julgado, de modo que a nova demanda configuraria reiteração indevida de pretensão já definitivamente apreciada, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
além de e
ventual aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

No mérito, sustenta a plena legalidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), afirmando tratar-se de modalidade expressamente autorizada pela legislação e pelas instruções normativas do INSS, com previsão clara de funcionamento, cobrança de encargos e possibilidade de quitação integral a qualquer tempo.

Aduz que a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, determinada na sentença, violaria a natureza jurídica do negócio celebrado, impondo regramento próprio de modalidade diversa, em afronta ao
pacta sunt servanda
.

Defende que a taxa de juros pactuada
está
dentro do limite máximo permitido para a modalidade de cartão consignado à época da contratação, não havendo falar em abusividade ou em limitação à taxa média de mercado do Banco Central
,
ainda, que o contrato não é impagável, sendo o saldo devedor decorrente da opção do consumidor por adimplir apenas o pagamento mínimo da fatura, como ocorre em qualquer contrato de cartão de crédito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, afastando a conversão do contrato, a limitação dos juros e qualquer condenação à restituição de valores.

Em contrarrazões
(Id. 329958881)
,
VAILSON FORTES DE MORAES
pugna pelo não provimento do recurso interposto pela instituição financeira, defendendo a integral manutenção da sentença.

Rebate, inicialmente, a alegação de coisa julgada, sustentando a inexistência de identidade entre as demandas, uma vez que a ação anterior versava sobre nulidade contratual por vício de consentimento, ao passo que a presente controvérsia tem por objeto a revisão das taxas de juros e a repressão de práticas abusivas, inexistindo identidade de causa de pedir e de pedido.

Rejeita, ainda, as alegações de litigância abusiva, afirmando que o exercício do direito de ação não pode ser confundido com abuso processual, especialmente diante da multiplicidade de contratos e da recorrência de práticas abusivas no mercado de crédito consignado.

No mérito, defende que a taxa de juros aplicada supera o limite máximo permitido pela regulamentação específica, não se tratando de mera referência à taxa média de mercado, mas de verdadeiro teto legal, cuja inobservância caracteriza abusividade manifesta.

Ao final, requer o desprovimento integral d
a apelação interposta pelo
BANCO PAN S.A
.
, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O
s recursos são tempestivos, o
preparo d
a

apelação interposta pelo

BANCO PAN S.A
.
foi devidamente recolhido
(Id.
326370858)
,
e o apelante
VAILSON FORTES DE MORAES

é beneficiário da justiça gratuita (Id. 327918384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)
DA COISA JULGADA MATERIAL

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

A preliminar de coisa julgada arguida pelo banco apelante não merece acolhimento.

É certo que houve demanda anterior ajuizada pelo mesmo autor contra a mesma instituição financeira, sob o no 1021615-83.2024.8.11.0041, na qual se discutiu contrato de cartão de crédito consignado. Todavia, a análise detida da sentença proferida naquele feito evidencia que o objeto litigioso ali apreciado não se confunde, em sua essência jurídica, com o da presente ação.

Na demanda pretérita, o autor formulou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, sustentando vício de consentimento e engano quanto à natureza da contratação, afirmando não ter celebrado validamente contrato de cartão de crédito consignado. O núcleo da controvérsia residia, portanto, na validade da contratação e na existência ou não de consentimento válido.

A sentença então proferida julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade formal da contratação, a existência de assinatura eletrônica válida, a utilização do produto financeiro e a inexistência de vício de consentimento, limitando-se a afirmar que o contrato foi legitimamente celebrado
(
Pje
1o grau, autos
no 1021615-83.2024.8.11.0041
, Id. 191741994)
.

Já na presente ação, o autor não nega a existência do contrato, tampouco pretende sua nulidade por ausência de consentimento.

A controvérsia
se
desloca para plano distinto, qual seja, a abusividade objetiva do conteúdo contratual, especialmente quanto à forma de amortização e às taxas de juros aplicadas, bem como à necessidade de readequação da avença aos parâmetros do empréstimo consignado comum, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do princípio do equilíbrio contratual.

Assim, embora haja identidade de partes e coincidência do contrato subjacente, não se verifica identidade de pedido nem de causa de pedir, nos termos exigidos pelo art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

A coisa julgada formada no processo anterior restringe-se à validade da contratação, não alcançando a análise revisional autônoma fundada na abusividade objetiva dos encargos, matéria que não foi apreciada de forma direta e específica no julgamento anterior.

Por essa razão,
REJEITO

a preliminar de coisa julgada.

É como
voto.

V O T O (
PRELIMINAR
)

DA LITIGÂNCIA ABUSIVA.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Também não merece acolhimento a preliminar de litigância abusiva suscitada pela instituição financeira.

Nos termos dos art
igos
79 e 80 do Código de Processo Civil, a caracterização da litigância de má-fé ou abusiva exige conduta dolosa, consubstanciada em agir temerário, alteração consciente da verdade dos fatos, uso
do processo para finalidade ilícita ou resistência injustificada ao andamento do feito, hipóteses que não se presumem e demandam prova inequívoca, a qual inexiste no caso concreto.

A alegação do banco apelante funda-se, essencialmente, na suposta reiteração de demandas e na afirmação de que o patrono do autor promoveria ações genéricas ou padronizadas. Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, verifica-se que o autor disponibilizou voluntária e conscientemente ao seu advogado documentação pessoal idônea e suficiente, incluindo documento de identidade, comprovante de endereço, documentos bancários, extratos de descontos em folha e informações contratuais, elementos que evidenciam, de forma inequívoca, a existência de vínculo jurídico regular entre cliente e patrono, bem como a ciência e anuência do autor quanto à propositura da demanda
(Id. 326369936 ao Id. 326369974)
.

A juntada desses documentos afasta qualquer alegação de captação irregular de clientela, atuação sem autorização ou utilização indevida de dados pessoais, não havendo nos autos indício mínimo de que a ação tenha sido ajuizada à revelia da vontade do autor ou mediante expediente ardiloso.

Além disso, a própria complexidade técnica da matéria discutida, envolvendo distinções entre modalidades de crédito consignado, análise de encargos financeiros, interpretação de normas regulatórias e aplicação de precedentes vinculantes, revela que não se trata de demanda artificial ou desprovida de conteúdo jurídico, mas de exercício legítimo do direito de ação, constitucionalmente assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A jurisprudência é firme no sentido de que a multiplicidade de ações, por si só, não caracteriza litigância abusiva, sobretudo quando lastreada em relações jurídicas concretas e documentos individualizados, como ocorre na espécie.

A propósito:

“
III. Razões de decidir
3 .
A cumulação de pedidos em uma única ação é uma faculdade, e não uma obrigação, conforme disposto no art. 327 do CPC/2015. Não há identidade de causa de pedir quando se discutem contratos diferentes, ainda que contra o mesmo réu.
Assim, a multiplicidade de ações, por si só, não configura ausência de interesse de agir ou litigância predatória
. IV. Dispositivo e tese 4. Apelação cível provida para cassar a sentença, determinando o prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento:
1 .
"O ajuizamento de múltiplas ações com base em contratos distintos não configura ausência de interesse de agir, mesmo que propostas contra o mesmo réu." 2. "
A cumulação de pedidos é uma faculdade do autor, não sendo obrigatória
."

[...]”
(TJ
/
MG
, 12a Câmara Cível,
Apelação 5010608
-
29
.
2024
.
8
.
13
.
0313,
r
elator
Desembargador
Joemilson

Donizetti
Lopes, Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2024)

Ressalte-se, ainda, que eventual improcedência de pedidos, parcial ou total, tampouco autoriza a aplicação de penalidades por má-fé, pois o ordenamento jurídico não pune o insucesso da pretensão, mas apenas o uso desleal ou fraudulento do processo, o que não se verifica.

Assim, ausente demonstração de conduta dolosa, temerária ou atentatória à dignidade da justiça, impõe-se a rejeição da preliminar de litigância abusiva, preservando-se o regular exercício da advocacia e o direito constitucional de
ação.

REJEITO
, pois, a preliminar.

É como
voto
.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Rejeitadas as preliminares suscitadas, verifico que os recursos preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, razão pela qual
conheço de ambos os recursos e passo ao exame do mérito.

De início, anoto que, por se tratar
de apelações interpostas por ambas as partes contra a mesma sentença, fundadas na mesma relação jurídica e com pontos de contato quanto à matéria fática e jurídica controvertida, procede-se à análise conjunta dos recursos, de modo a conferir unidade, coerência e racionalidade ao julgamento.

Prossigo.

C
onforme relatado, c
uida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da
ação de revisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais

ajuizada por
VAILSON FORTES DE MORAES
em face de
BANCO PAN S.A
., na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas de juros praticadas em contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão da avença em empréstimo consignado comum, com limitação dos encargos e restituição
simples
dos valores cobrados a maior, afastada a indenização por danos morais.

Eis, no que
pertine
, o teor da sentença:

“[...]

A controvérsia central reside na natureza do contrato firmado entre as partes. A parte autora alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a aderir a um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade substancialmente mais onerosa e de quitação complexa.

Com efeito, o que se observa é a consolidação no mercado financeiro brasileiro da prática de oferta de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade direcionada especialmente a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos que combina o uso do
crédito rotativo com desconto automático em folha de pagamento.

Nesta operação, o consumidor autoriza previamente que até 5% de sua renda mensal seja comprometida exclusivamente com o pagamento mínimo da fatura do cartão, valor que é destacado automaticamente da margem consignável independentemente de ter utilizado o cartão, recebido o plástico ou compreendido plenamente a operação contratada. O valor descontado destina-se apenas à quitação parcial da fatura, enquanto o restante é cobrado por boleto bancário ou lançado no rotativo com incidência de juros compostos.

Embora revestida de legalidade formal, essa estrutura contratual revela-se profundamente problemática ao expor consumidores vulneráveis e
hipervulneráveis
a riscos financeiros substanciais.

[...]

Essa engenharia financeira, contudo, colide frontalmente com princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, expondo o consumidor a diversos riscos jurídicos sistematicamente negligenciados pelas instituições financeiras.

Viola flagrantemente o princípio da informação consagrado no artigo 6o, III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação clara, precisa e adequada sobre os produtos oferecidos, pois a ausência de entrega do cartão, de faturas mensais ou mesmo de esclarecimento adequado sobre o funcionamento da modalidade configura violação grave deste direito basilar.

Fere o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil e artigo 4o, III, do CDC, considerando que a conduta do fornecedor ao ocultar a real natureza do contrato — cartão de crédito rotativo — sob a aparência de empréstimo consignado tradicional viola frontalmente o dever de lealdade e transparência nas relações contratuais.

Configura prática abusiva nos termos dos artigos 6o, IV; 39, V; e 51, IV e §1o do CDC, ao formalizar contrato mais oneroso, com maior risco e sem informação clara, caracterizando cláusula excessivamente onerosa que se prevalece da fraqueza ou ignorância do consumidor considerando sua idade, saúde, conhecimento ou condição social.

Evidencia vício de consentimento conforme artigos 46 e 54, §4o do CDC, pois o consumidor assina contrato sem compreender que está aderindo a um cartão de crédito rotativo, constituindo vício por ausência de compreensão do objeto contratual. Por fim, desrespeita a proteção à
hipervulnerabilidade
estabelecida no artigo 4o, §1o do CDC e no Estatuto do Idoso, ignorando que idosos e aposentados devem receber proteção reforçada, conforme reconhece expressamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao identificar sua condição de
hipervulnerabilidade
.

[...]

Conclui-se irrefutavelmente que o instrumento configura prática abusiva estrutural, apta a ensejar revisão judicial das cláusulas pertinentes conforme autorizam os artigos 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como medidas assecuratórias voltadas à recomposição do equilíbrio econômico-jurídico e à prevenção efetiva do
superendividamento
, sendo absolutamente irrelevante a eventual entrega do cartão ou uso do limite de crédito, pois o vício original da relação contratual permanece insanável quando ausente o esclarecimento prévio, claro e adequado sobre a real natureza e consequências financeiras da obrigação assumida.

No caso dos autos, a análise do "Termo de Adesão" (ID 204434789) demonstra que, embora nominado como adesão a cartão de crédito, a operação principal desejada pelo consumidor era a obtenção de um valor em dinheiro (saque de R$ 1.373,00), o que o aproxima de um mútuo. A instituição financeira, ciente da inversão do ônus probatório, não demonstrou ter prestado informações claras e inequívocas sobre as características desvantajosas do cartão RMC em comparação ao empréstimo consignado comum.

[...]

Convertido o contrato, a taxa de juros remuneratórios originalmente pactuada para o cartão de crédito (CET de 3,61% a.m. / 53,05% a.a.) deve ser readequada à nova modalidade contratual. A parte autora pleiteia a limitação ao teto da Instrução Normativa do INSS. Contudo, a jurisprudência majoritária entende pela aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie ("crédito pessoal consignado para beneficiários do INSS"), na data da contratação, por refletir o custo médio do dinheiro e evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

[...]

Portanto, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado para "crédito pessoal consignado INSS" vigente em agosto de 2022.

2.3. Da Repetição do Indébito

Como consequência lógica da revisão contratual, os valores pagos a maior pela parte
autora devem
ser restituídos. Contudo, o pedido de devolução em dobro não prospera. Conforme entendimento pacífico, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC exige a demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não restou inequivocamente comprovado nos autos, tratando-se de cobrança fundada em contrato, ainda que posteriormente revisado.

A restituição deverá, portanto, ocorrer na forma simples, com os valores devidamente corrigidos, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, admitida a compensação com eventual saldo devedor.

2.4. Do Dano Moral

Por fim, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que o descumprimento contratual e a cobrança de encargos abusivos, por si sós, não são suficientes para caracterizar dano moral, configurando mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Não há nos autos prova de que a conduta do banco tenha gerado ofensa a direitos da personalidade do autor, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outra situação vexatória. A situação vivenciada, embora cause transtornos, não ultrapassou a esfera do prejuízo patrimonial, que já será reparado pela restituição dos valores pagos a maior.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR a nulidade parcial do contrato no 760800881 (ID 204434789) e CONVERTÊ-LO para a modalidade de Empréstimo Pessoal Consignado;

2. LIMITAR a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado para as operações de "crédito pessoal consignado para beneficiários do INSS", a ser apurada no site do Banco Central na data da contratação (04/08/2022);

3. CONDENAR o réu a RESTITUIR, de forma simples, os valores pagos a maior pela parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, admitida a compensação com o saldo devedor recalculado.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior parte do réu, condeno a instituição financeira ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento dos 30% (trinta por cento) remanescentes das custas e honorários, fixados no mesmo percentual sobre o valor do pedido de dano moral decaído, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 204934539), conforme art. 98, §3o, do CPC.

[...]” (Id. 326370851).

Pois bem.

A controvérsia centra-se na legalidade da contratação de cartão de crédito consignado e na possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum.

É certo que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”,
nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se à instituição financeira o dever de informação clara, adequada e ostensiva, bem como a observância da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Com efeito, d
o exame do conjunto probatório, verifica-se que, embora formalmente denominado contrato de cartão de crédito consignado, a operação se materializou, na prática, como simples saque de valores
(Id. 326369968)
, com descontos mensais automáticos em folha correspondentes ao valor mínimo da fatura
(Id. 326369970)
, sem utilização típica do cartão para compras, sem emissão regular de faturas e sem amortização efetiva do saldo devedor, circunstância que conduz
, em tese,
à perpetuação da dívida.

Em que pese a formalização contratual, a realidade fática evidencia que o contrato firmado se materializou, na prática, como empréstimo consignado disfarçado sob a roupagem de cartão de crédito.

Essa configuração, além de contrariar o dever de informação e transparência, implica desequilíbrio contratual, configurando cláusulas abusivas nos termos do artigo 51, IV e § 1o, III, do CDC, e afronta o artigo 39, IV, do mencionado ordenamento, ao revelar o aproveitamento da vulnerabilidade econômica e informacional do consumidor para lhe impor produto mais oneroso e desfavorável do que aquele efetivamente buscado.

Ness
e contexto, a vulnerabilidade do autor
VAILSON FORTES DE MORAES

não decorre apenas de sua condição econômica restrita, mas também de fatores técnicos e informacionais, pois as instituições financeiras detêm conhecimento especializado sobre os produtos ofertados, cabendo-lhes o dever reforçado de informar, de forma clara e ostensiva, sobre a natureza,
funcionamento, custos e riscos do contrato, nos termos dos artigos 6o, III e VIII, e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

Essa circunstância caracteriza falha no dever de informação e impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, conforme pleiteado pelo
autor
.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, nessas hipóteses, impõe-se a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com readequação dos encargos à taxa média de mercado aplicável à modalidade.

Veja-se:

“
Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação ao consumidor quanto à natureza do produto configura vício de consentimento, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a forma simples, quando não configurada má-fé, com incidência de encargos legais conforme a nova disciplina do art. 406 do CC/2002
." [...] (TJMT, Apelação Cível n. 1012075-31.2024.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
Dje
17/10/2025).

“[...]
Tese de julgamento: 1.
A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

[...]” (TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025,
DJe
de 15/06/2025 – grifo nosso).

Logo, n
esse ponto, a sentença deve ser mantida.

No que concerne à repetição do indébito, a matéria demanda exame à luz da disciplina do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o referido dispositivo legal que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, cuja demonstração incumbe ao fornecedor do serviço.

A Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, em que se fixou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
DJe
30/03/2021).

No mesmo julgado, no entanto, operou-se a modulação de efeitos da decisão quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão paradigma, em 30 de março de 2021.

Nesse sentido, colaciono o recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODULAÇÃO. 1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos vencimentos pelo ente público. 2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que
descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor. 3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos. 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).
5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no
EREsp
1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na interpretação de cláusulas contratuais. 6. Recurso especial parcialmente provido
”. (STJ, Quarta Turma,
REsp
2220684/PE, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
Dje

11/9/2025
).

No caso concreto, verifica-se que todos os descontos impugnados foram efetuados de forma continuada após março de 2021, circunstância que atrai, integralmente, a incidência do entendimento firmado no
julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS
.

Além disso, o conjunto probatório revela que a instituição financeira impôs ao consumidor produto financeiro manifestamente mais oneroso, sob a aparência de empréstimo consignado comum, sem assegurar informação clara, adequada e transparente acerca da real natureza da contratação, de sua forma de amortização e de seus encargos.

Tal conduta, como já reconhecido na análise meritória precedente, viola frontalmente os deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação, lealdade e cooperação.

Não há, portanto, nos autos, qualquer elemento apto a caracterizar engano justificável, tampouco demonstração de que a cobrança indevida decorreu de erro escusável ou de interpretação razoável do contrato. Ao revés, a prática adotada evidencia descompasso entre a forma e a substância da avença, com prejuízo direto ao consumidor e vantagem excessiva ao fornecedor.

Diante desse cenário, impõe-se a restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a tese firmada no julgamento do
EREsp
1.413.542/RS.

Ressalte-se, contudo, que tal restituição não deve incidir sobre a integralidade dos valores descontados, mas limitar-se à diferença entre os encargos efetivamente cobrados e aqueles que seriam devidos caso o contrato tivesse sido, desde a origem, formalizado como empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

A apuração do
quantum
debeatur
deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, com compensação dos valores efetivamente recebidos pelo autor a título de crédito originário.

Dessa forma, reforma-se a sentença neste ponto, para reconhecer o direito do autor à repetição do indébito em dobro, observada a modulação temporal do Tema 929/STJ e os limites ora delineados.

No tocante aos danos morais, a sentença igualmente deve ser mantida.

A falha na prestação do serviço, por si só, não enseja automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de
lesão concreta a direitos da personalidade. No caso, não se verificam elementos que indiquem abalo psicológico relevante, constrangimento excepcional ou violação à dignidade do autor, tratando-se de situação inserida no âmbito dos dissabores contratuais.

Ante o exposto,
voto
no sentido de:

i)

Rejeitar
as preliminares de coisa julgada e de litigância abusiva suscitadas pelo BANCO PAN S.A.;

ii
)

Negar
provimento ao recurso do BANCO PAN S.A.;

iii
) D
ar parcial provimento ao recurso de VAILSON FORTES DE MORAES, apenas para fixar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação
da

tese firmada no julgamento do
EREsp
1.413.542/RS,
mantendo-se, no mais, a sentença;

iv
)
Em
razão da reforma da sentença quanto à repetição do indébito, reconheço a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, atribuindo integralmente à instituição financeira ré o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
;

v)
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte autora em
5
% (
cinco
p
or cento
), em razão do desprovimento integral do recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., observados os limites previstos no § 2o do referido dispositivo
legal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026